Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Medidas protetivas de urgência. Inquérito arquivado. Reclamação prejudicada.
Arquivado o inquérito policial pelo juiz de origem, em razão do desinteresse da vítima em apurar os fatos, tem-se por prejudicada a reclamação com a qual se pretendia fossem deferidas medidas protetivas de urgência. Reclamação julgada prejudicada.